Tribunal: STF
Processo: HC 196201
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Márcia Beatriz da Silva Nunes, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no RHC nº 133.522/RS.
    Os impetrantes sustentam ser o caso de mitigação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo.
    Consta nos autos que foi decretada a prisão preventiva da paciente, em razão da suposta prática dos delitos descritos no art. 121, § 2º, II e IV, do CP (homicídio qualificado) e no art. 244-B do ECA (corrupção de menores).
    A defesa diz encontrar-se a paciente submetida a constrangimento ilegal, na medida em que o ato por meio do qual determinada prisão preventiva seria desprovido de fundamentação idônea.
    Aduzem ser a paciente mãe de filhos menores de 12 (doze) anos, referindo a decisão do STF no HC nº 143.641.
    Realçam a presença de circunstâncias judiciais favoráveis, primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.
    Assinalam a viabilidade das medidas cautelares substitutivas à prisão.
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que a custódia cautelar do paciente seja revogada. Subsidiariamente, pugna pela aplicação das medidas substitutivas à prisão.
    Examinados os autos, decido. 
    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Ademais, mostra-se prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do RHC nº 133.522/RS substituirá o título judicial ora questionado.
    Nesse sentido, confiram-se:
    “(...)
    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida. (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin , DJe de 14/9/16)
    (...)
    1. A superveniência de decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar.” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15)
    De qualquer modo, registro que o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade da paciente, uma vez que calcado em elementos concretos, que denotam o suposto envolvimento da paciente com a prática de homicídio qualificado e de corrupção do próprio filho menor que seria o autor dos disparos, tal como referido na decisão ao transcrever a ementa do acórdão do Tribunal estadual. Vide:
    “Prisão preventiva que se justifica para garantir a ordem pública e a instrução criminal. Periculosidade demonstrada pela paciente, que seria a mandante de um crime bárbaro, motivado por uma discussão fútil com a vítima, mormente considerando que teria se utilizado do próprio filho menor, corrompendo-o a praticar infração penal (art. 244-B do ECA). IV) Situação de natureza excepcional em razão da gravidade do fato(homicídio), no qual, em tese, a paciente teria mandado seu próprio filho, menor de idade, executar a vítima, mediante emboscada. Descabimento da prisão domiciliar, considerando que poderia incidir novamente no crime previsto no art. 244-B do ECA, com relação aos filhos menores. V) Inviável a adoção de medidas cautelares alternativas, que, na espécie, não se mostrariam suficientes ou eficazes para a manutenção da garantia da ordem pública, considerando a periculosidade da paciente,demonstrada pelo modus operandi. VI) Requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, presentes. Segregação cautelar mantida.”
    Não surge, pois, ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão que determinou a custódia, porquanto fundamentada na garantia da ordem pública, ante a periculosidade da agente evidenciada pelo modus operandi na prática de homicídio qualificado e corrupção de menor, tudo a partir de elementos concretos.
    Esse entendimento não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a periculosidade do agente demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva (RHC nº 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/9/12).
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 136.778/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/11/16; HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16. 
    Cumpre ressaltar que, consoante entendimento da Corte, “não há ilegalidade evidente ou teratologia (...) na decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta” (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17).
    No que diz respeito à viabilidade da prisão domiciliar com fundamento na existência de filho menor de 12 anos, vale dizer que a substituição da prisão preventiva por domiciliar na forma preconizada pelo inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal deverá também ser precedida do preenchimento de certas condições subjetivas para não se subverter a exegese dessa recente Lei nº 13.257/16, que visa tutelar os interesses e o bem estar do menor, também resguardados pela Estatuto da Criança e do Adolescente e pela própria Constituição Federal. 
    Nesse contexto, o fato de haver comprovação de que a paciente é mãe de menor de 12 (doze) anos não autorizaria, por si só, a concessão de prisão domiciliar na forma do inciso V. É preciso que seja ela a única responsável por essa incumbência, o que não restou demonstrado nos autos.
    Refiro, ainda, que a paciente não atende aos requisitos constantes do art. 318-A do CPP, pois responde por crime cometido mediante violência (homicídio qualificado) e também por crime cometido contra seu próprio filho (corrupção de menor).
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente